Tribunal: TJES
Processo: 0003008-80.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003008-80.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

APELADO: RUBENS VARGAS LIMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 917, § 3º, do CPC/15 impõe ao embargante o ônus de instruir sua petição inicial com demonstrativo discriminado do débito, declarando o valor que entende correto.

2. No caso, a apelante/embargante alega o excesso de execução sem apresentar demonstrativo de cálculo, restando descumprida a norma acima citada, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4°, inciso I, do mesmo dispositivo legal.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003008-80.2020.8.08.0035

APELANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

APELADO: RUBENS VARGAS LIMA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ORION ENGENHARIA LTDA
, eis que irresignada com a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos dos
“embargos à execução de título extrajudicial”
ajuizada em face de
RUBENS VARGAS LIMA,
rejeitou a pretensão autoral, na forma do art. 917, § 4º, inciso I, do CPC, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 9561406), a recorrente aduz, em síntese, que: (i) as partes celebraram acordo acerca dos termos que deveriam nortear o negócio jurídico, no caso, a entrega da unidade do imóvel; (ii) na hipótese de entrega em data diversa da estipulada, a apelante pagaria apenas aos condôminos adimplentes indenização mensal no valor de 0,25% do custo de construção apurado de sua respectiva unidade autônoma; e (iii) o apelado teria utilizado como base de cálculo da execução o valor de R$ 348.771,26 (trezentos e quarenta e oito mil e setecentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), quando, na verdade, o real valor corresponde a R$ 258.414,05 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e quatorze reais e cinco centavos).

Em sede de contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (fls. 131/139).

Pois bem.

Trata-se de
“embargos à execução”
ajuizada por
ORION ENGENHARIA LTDA
em face de
RUBENS VARGAS LIMA.

Narra a embargante, ora executada
, em breve síntese, que o embargado, ora exequente, ajuizou em seu desfavor ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0027448-77.2019.8.08.0035), pretendendo a satisfação de crédito pertinente à multa por atraso no cronograma previsto no acordo de preço e prazo celebrado entre a construtora e o condomínio do Edifício Bazzarela Residencial, do qual é condômino proprietário.

Aduz que o apelado exige o pagamento da multa contratual em face da não entrega do imóvel já por ele quitado, formulando pedido no sentido de que a multa seja calculada no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor de R$ 348.771,26 (
trezentos e quarenta e oito mil e setecentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), quando, na verdade, o real valor corresponde a R$ 258.414,05 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e quatorze reais e cinco centavos).

Após a apresentação de impugnação e réplica, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada de 1º Grau rejeitou os embargos à execução, na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou, em síntese, a julgadora primeva que
“[...] fundando-se os embargos unicamente em suposto excesso de execução, deveria o embargante, além de apontar o valor que entende correto, ter apresentado demonstrativo no qual constasse o débito devidamente discriminado e atualizado, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu, o que acarreta, portanto, a aplicação da determinação contida no §4º, I, do dispositivo legal citado alhures, qual seja, a rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito”
.

Irresignada, a embargante, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Não obstante a pretensão da apelante, verifica-se que a Magistrada
a quo
decidiu corretamente ao rejeitar liminarmente os embargos à execução. Isso porque o artigo 917, § 3º, do CPC/15 impõe ao embargante o ônus de instruir sua petição inicial com demonstrativo discriminado do débito, declarando o valor que entende correto. Referido artigo assim dispõe:

"§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo".

No caso dos autos, a apelante, embora tenha indicado o valor que entendia como correto, deixou de apresentar o demonstrativo do cálculo devidamente discriminado e atualizado.

Assim, a prova documental acostada à inicial pela recorrente é insuficiente à instrução dos embargos, pois não demonstra a forma do cálculo a que teria chegado para apontar que o valor da dívida cobrada pelo apelado seria excessiva.

Portanto, devem ser liminarmente rejeitados os embargos à execução, pois são baseados unicamente na cobrança indevida de encargos, devendo ser aplicada a regra prevista no inciso I do § 4º do artigo 917 do CPC/15, segundo a qual:

"§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento".

Nesse sentido, trago a colação julgados da jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRELIMINAR REJEITADA - CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - ART. 917, §§ 3º e 4º DO CPC/15. [...]
Tendo a parte embargante alegado que o "quantum" executado é inexigível, em decorrência de encargos abusivos, incumbe-lhe apresentar memória de cálculo, com a indicação do valor que entende correto e os respectivos encargos que entende devidos, sob pena de não conhecimento do pedido, nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC/15
. (TJMG - Apelação Cível 1.0472.17.000917-0/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/0019, publicação da sumula em 24/04/2019)".

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO NÃO JUNTADA – REJEIÇÃO LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da alegação de excesso de execução, cumpre ao devedor- embargante juntar memória de cálculo com o valor que entende devido, na forma do § 3º, do art. 927, do Código de Processo Civil, pena de rejeição liminar dos embargos à execução
. (TJES - Apelação Cível 5001277-02.2021.8.08.0011, Relator (a): Des.(a) ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2023)

Dessa maneira, deve ser mantida a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, impondo-se o desprovimento do recurso.

Em razão do improvimento, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) em desfavor da recorrente, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.